Tribunal: STF
Processo: HC 248659
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 55, 56, 69-A DA LEI Nº 9.605/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 194.610, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DA FIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As providências cautelares diversas da prisão preventiva não decorrem, automaticamente, da simples marcha processual ou da prolação de sentença condenatória. A partir de critérios de necessidade e de adequação, elas se destinam a proteger os meios ou os fins do processo, diante do risco, atual ou iminente, que a liberdade plena do investigado/acusado represente para algum bem ou interesse processual. 



    2. Na espécie, a moldura fática delineada pela instância ordinária indica que as medidas cautelares alternativas foram impostas aos acusados com amparo em dados concretos. Para a análise da tese de que os réus não integram a facção criminosa investigada, indispensável seria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita pela defesa, de cognição sumária. 



    3. De acordo com a orientação desta Corte, não há falar ‘em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, ‘de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]’’ (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    4. Quanto ao valor da fiança aplicada aos agravantes, trata-se de indevida inovação recursal, uma vez que tal questionamento não foi suscitado no recurso ordinário, razão por que o tema sequer foi abordado na decisão ora impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes são investigados no contexto da denominada “Operação Hermes”, que se destina a apurar, dentre outros, os crimes previstos nos arts. 55, 56, 69-A da Lei nº 9.605/98. 



    A pedido do Ministério Público, foram decretadas as seguintes medidas cautelares em face dos pacientes: “Proibição de alterar o endereço de seu domicílio, sem comunicação a este Juízo; Pagamento de fiança no valor de duzentos salários-mínimos, no prazo de 15 (quinze) dias; a proibição de deixar o país sem a autorização deste Juízo; Quanto à proibição de deixar o país, o recolhimento e acautelamento dos passaportes deverá ser feito pela autoridade policial, efetuando-se, ainda, a comunicação às autoridades de fronteira quanto ao impedimento.”



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi concedida, em parte, apenas para “reduzir o valor da fiança para 10 (dez) salários mínimos”, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HERMES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADMISSIBILIDADE. FIANÇA. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



    1. Não resta demonstra ilegalidade na fixação de medidas cautelares de natureza pessoal em relação aos pacientes. A decisão impugnada reporta-se a diálogos armazenados no celular de investigado, os quais apontam para a aquisição ilegal de mercúrio pelos pacientes, por meio de intermediário de empresa da qual um dos pacientes é sócio indireto. O conteúdo dos diálogos foi corroborado por outros elementos de prova indicados na representação policial. Além da aquisição ilegal de mercúrio, a autoridade impetrada aponta indícios de que os pacientes adquiriram notas fiscais falsas com o objetivo de dar aparência de legalidade ao mercúrio no sistema do Ibama. 



    2. A afirmação de regularidade e boas práticas das empresas dos pacientes carece de melhor apuração, dada a existência de indícios de que a aparente legalidade da atividade empresarial encobriria atividades ilícitas. Conforme ressaltou o Ilustre Procurador Regional da República, a “magnitude dos negócios travados entre os pacientes e a organização criminosa indica sua maior periculosidade e o incremento do risco que oferecem à ordem pública, consubstanciando justificativa hábil à imposição das cautelas não prisionais” (Id n. 283593044). 



    3. Nesse contexto, em que pesem as decisões proferidas pela 5ª Turma no Habeas Corpus n. 5008614-78.2023.4.03.0000 e na Apelação Criminal n ACR n. 5014441-25.2022.4.03.6105 (anulação de busca e apreensão e anulação de sequestro de bens, respectivamente), não há constrangimento ilegal na decisão da autoridade impetrada que, uma vez indeferido o pedido de pedido preventiva e temporária dos investigados, fixou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: proibição de alteração de domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, proibição de deixar o País e pagamento de fiança (CPP, art. 319, IV e VII, art. 320).



    4. No que diz respeito à fiança, a sua fixação encontra previsão no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar diversa da prisão que pode ser cumulada com outras medidas cautelares (CPP, art. 319, § 4º). Portanto, a sua cominação associada à imposição de medidas cautelares não constitui ilegalidade. 



    5. A decisão impugnada indica a prática de vários delitos, como o do art. 69-A, da Lei 9.605/98 (Id n. 283229200, p. 24), com pena máxima mais severa de 6 (seis) anos de reclusão, incidindo o inciso II do art. 325 do Código de Processo Penal, segundo o qual a fiança será fixada, nessa hipótese, entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos.



    6. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração, entre outros quesitos, as condições pessoais de fortuna do acusado (CPP, art. 326), de modo que a colocação em liberdade não privilegie apenas aqueles detentores de maior fortuna, evitando-se a criação de uma situação de desigualdade. 



    7. As fianças dos pacientes foram fixadas em 200 (duzentos) salários mínimos. Contudo não verifico a presença de elementos para determinar semelhante exasperação, a despeito do argumento deduzido pelo Ilustre Procurador Regional da República no sentido de que o referido valor e o risco de sua perda evitariam novas aquisições de mercúrio supostamente ilegais, assim como de notas fiscais falsas. 



    8. Reduzido o valor da fiança dos pacientes para 10 (dez) salários mínimos. Mantidas as demais medidas cautelares nos termos fixados pelo Juízo a quo. 



    9. Ordem de habeas corpus concedida em parte.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega que “a imposição da cautelares baseia-se unicamente em aspectos meritórios e, além disso, relativos a fatos pretéritos sem que haja qualquer indicativo de reiteração criminosa, os quais não se apresentam para validamente caracterizar a contemporaneidade que deve nortear a imposição de cautelares de natureza pessoal”. Aponta que “não há evidências de vínculo associativo estável e duradouro entre os Pacientes e os integrantes da organização criminosa investigada, que promoveu a venda de mercúrio (alegadamente) introduzido no Brasil por meio de contrabando”. A defesa argumenta que “[a decisão] não tem fundamentação mínima naquilo que diz respeito à imposição das cautelares discutidas nesta impetração. Quanto a isso, limita-se a reproduzir os termos da lei sem, contudo, explicitar porque seriam aplicáveis aos Pacientes no caso concreto”, pontuando que “não há, seja na r. decisão do d. Juízo de piso, seja no v. acórdão do eg. TRF da 3ª Região, uma só consideração, baseada em dado ou fato concreto, que sirva para demonstrar minimamente a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas aos Pacientes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, aguarda-se a concessão da ordem, a fim de que se determine a revogação de todas as medidas cautelares de natureza pessoal impostas aos Pacientes. 



    Caso assim não se entenda, requer-se ao menos a concessão parcial da ordem, a fim de que se determine a revogação da medida cautelar de natureza pessoal consistente na proibição de proibição de os Pacientes deixarem o país sem a autorização do d. Juízo de piso, com a consequente comunicação à Polícia Federal sobre a retirada das restrições de viagem. ”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A despeito dos esforços perpetrados pelos agravantes, não constato motivos suficientes para infirmar a deliberação impugnada. 



    Na espécie, assim destacou a decisão ora rechaçada (fl. 413):



    ‘Ao que se vê, são bastantes os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar o estabelecimento de providências cautelares diversas da prisão aos réus, porquanto contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis, ao argumento de que eles são membros de facção criminosa que introduziu mais de 7 toneladas de mercúrio no sistema do IBAMA e efetivou transações financeiras ilícitas em quantias superiores a R$ 2 milhões. 



    A propósito, de acordo com a autoridade policial, VALDINEI e RONNY são apontados como ‘grandes compradores’ do mercúrio, inidoneamente (fl. 272). Descrevem as peças do recurso, segundo ‘diálogos armazenados no celular do investigado Arnoldo Veggi, objeto de apreensão nos Autos n. 5012030- 09.2022.4.03.6105’, que houve ‘aquisição ilegal de mercúrio de Arnoldo Veggi por Valdinei e Ronny, por meio de Edemil Antonio de Pinho, funcionário de Salinas Gold Mineração LTDA, da qual Valdinei seria sócio indireto (por meio de Fomentas Participações Ltda., conforme aduz a Procuradoria Regional da República em Id n. 283953044)’ (fls. 279-280). 



    Narra o acórdão ora impugnado que, ‘Além da aquisição ilegal de mercúrio’, há ‘indícios de que os Pacientes adquiriram notas fiscais falsas da organização criminosa investigada, com o objetivo de dar aparência de legalidade ao mercúrio no sistema do IBAMA’ (fl. 280). Sublinha que a “afirmação de regularidade e boas práticas das empresas dos Pacientes carece de melhor apuração, dada a existência de indícios de que a aparente legalidade da atividade empresarial encobriria atividades ilícitas. Conforme ressaltou o Ilustre Procurador Regional da República, a ‘magnitude dos negócios travados entre os pacientes e a organização criminosa indica sua maior periculosidade e o incremento do risco que oferecem à ordem pública, consubstanciando justificativa hábil à imposição das cautelas não prisionais’ (fl. 280). Assim, não há falar em ilegalidade flagrante na orientação dos Juízos de origem.’



    Depreende-se, pois, que a moldura fática delineada pela instância ordinária indica que as medidas cautelares diversas da prisão foram impostas aos acusados com amparo em dados concretos. 



    Para que as teses suscitadas no agravo, sobretudo a de que os réus não integram a organização criminosa investigada, pudessem ser acolhidas, imprescindível seria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via mandamental, de cognição sumária. 



    Ademais, ‘Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, ‘de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]’ (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021)’ (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    Com a mesma orientação:



    [...]



    Quanto à fiança aplicada aos agravantes, observo que o recurso ordinário sequer questionou os valores estabelecidos para a cautelar, pelos Juízos de origem. Tal indagação se trata, portanto, de indevida inovação recursal. Sem embargo, a ‘jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, novos argumentos que não foram postos na impetração inicial’ (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024). 



    Nessa perspectiva:



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo.”



     



    In casu, como se depreende da fundamentação da decisão objurgada, "a moldura fática delineada pela instância ordinária indica que as medidas cautelares diversas da prisão foram impostas aos acusados com amparo em dados concretos", sendo certa a ausência de "ilegalidade flagrante na orientação dos Juízos de origem".



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a imposição das medidas cautelares apresenta fundamentação idônea, tendo-se mencionado, ainda, que “a ‘magnitude dos negócios travados entre os pacientes e a organização criminosa indica sua maior periculosidade e o incremento do risco que oferecem à ordem pública, consubstanciando justificativa hábil à imposição das cautelas não prisionais’”.



    O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). 3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de crimes. 5. Revela-se idônea e proporcional as decisões que determinaram e mantiveram o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes. 6. A investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público. 7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta o julgamento de questão de ordem apresentada em mesa, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (HC 22.653-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art.282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.287-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente